Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-14.2005.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000325-14.2005.8.14.0008

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MAURO DA PAIXAO, GERSON XAVIER DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DO DECISUM. RECEBIMENTO DA DENUNCIA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PLAUSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DA EXORDIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE EX VI ART. 41 DO CPP: PARCIAL ACOLHIMENTO.

I - Não se exige, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.

II - Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação dos ora recorridos na prática do roubo nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa.

3. a imputação deixou clara a conduta atribuída aos recorridos, possibilitando-lhes o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal.

4. NECESSÁRIO RATIFICAR, em todos os seus termos, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, em 01 de abril de 2019, ID 12378298, que reconheceu a extinção da punibilidade do réu MAURO DA PAIXÃO, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do artigo 109, inciso I, c/c artigo 115, ambos do Códex Penal, considerando que o lapso temporal transcorrido a partir da data de recebimento da denúncia (07 de junho de 2004), é superior ao prazo prescricional de 10 (dez) anos.

5. Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, unicamente em relação ao recorrente
GERSON XAVIER DA SILVA
, haja vista a extinção da punibilidade do recorrente MAURO DA PAIXÃO, NOS TERMOS DEPREENDIDOS ALHURES.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, contra a decisão proferida pelo MM
. Juízo Titular da 3ª Vara Criminal de Barcarena/PA
, que
rejeitou a denúncia
oferecida pelo órgão acusatório, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos do
artigo 41, do Código de Processo Penal
, vez que não houve a descrição pormenorizada dos fatos e circunstâncias do delito.

Em suas
razões recursais
, IDs 12378295-12378297, o Ministério Público sustentou que ingressou com Ação Penal em face de
Mauro da Paixão
e
Gerson Xavier da Silva
, pela suposta prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos),
fato ocorrido em 10 de maio de 2004
, sendo
oferecida a denúncia em 31 de maio de 2004
.

Pontuou que a
denúncia foi recebida
pelo magistrado
a quo
em 07 de junho de 2004, sendo designada a data e a hora para interrogatório dos acusados, ora recorrentes, em juízo. Esclareceu que o recorrente Mauro da Paixão foi citado e compareceu em audiência de qualificação e interrogatório. Apresentou Defesa Prévia. Posteriormente, foi designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia.

Acrescentou que o denunciado Gerson Xavier da Silva, ora recorrente, não foi encontrado para ser citado pessoalmente e assim foi ordenada sua citação por edital. Não obstante, o recorrente ora mencionado não compareceu à audiência em juízo, razão pela qual o juízo determinou a suspensão do processo em relação ao nacional Gerson Xavier da Silva.

Discorreu que foram designadas audiências para inquirição das testemunhas arroladas na peça acusatória, porém, por diversas razões, nenhuma delas ocorreu. Desde então, os autos ficaram paralisados.

Indicou que, conforme certificado nos autos, o processo foi redistribuído à 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena em 16 de janeiro de 2007, data em que foi instalada e desde então o processo ficou estancado.

Mencionou que em 31 de agosto de 2010, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena/PA retomou os autos e, deixando de observar os atos já praticados nos autos, rejeitou a denúncia oferecida pelo órgão acusatório, sob o argumento de que a denúncia não preenchia os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, por não haver descrição específica dos fatos e suas circunstâncias, de maneira individualizada, em relação a cada um dos acusados, ora recorrentes.

Diante do ocorrido, o representante do Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido estrito objetivando, preliminarmente, o seu conhecimento, sublinhando que a apresentação das razões após o prazo legal é mera irregularidade que não impede o recebimento do recurso. Concomitantemente, solicitou o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão ora atacada, por ausência de formalidade legal do ato, nos termos do artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal e artigo 381, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

Não obstante, ainda em sede preliminar, arguiu pelo reconhecimento da nulidade da decisão que rejeitou a denúncia, elucidando que a denúncia já havia sido recebida em 07 de abril de 2004, com a designação de dia e hora da audiência, sendo realizado o interrogatório do réu Mauro da Paixão, e suspenso o prazo prescricional em relação a Gerson Xavier da Silva, por sua revelia. Ademais, indicou que a decisão que recebe a denúncia é irrecorrível e não comporta revisão, sob pena de violar o princípio do
in dubio pro societate
e a segurança jurídica do processo.

No mérito, o representante do
Parquet
aduziu que a denúncia apresentada inicialmente preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo motivação idônea para sua rejeição, razão pela qual a decisão proferida pelo juízo singular deve ser cassada, com a confirmação do recebimento da denúncia e o devido prosseguimento da Ação Penal ora debatida.

Por fim, prequestionou a ofensa aos dispositivos 41 e 395 do Código de Processo Penal, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, para fins de eventual interposição de recurso Extraordinário nas Instâncias Superiores.

Em 01 de abril de 2019, ID 12378298, a Juíza Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, Dr.ª Bárbara Oliveira Moreira, proferiu sentença reconhecendo a extinção da punibilidade do réu Mauro da Paixão, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigo 109, inciso I, c/c artigo 115, ambos do Códex Penal.

Em 28 de janeiro de 2021, ID 12378300, a Defensoria Pública Estadual apresentou as
contrarrazões
ao recurso, guerreando, inicialmente, pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que o processo data do ano de 2004, com o recebimento da denúncia em 07 de junho de 2004, passados mais de 16 (dezesseis) anos desde a última causa interruptiva, sendo necessária a aplicação da extinção da punibilidade dos recorrentes.

No mérito, manifestou-se pela manutenção integral da decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 12437315, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, vez que a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Inicialmente, imperioso destacar que
CONHEÇO
do presente recurso e recebo-o como Apelação, com base no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista tratar-se de irresignação contra decisão definitiva, conforme prevê o
artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, contra a decisão proferida pelo MM
. Juízo Titular da 3ª Vara Criminal de Barcarena/PA
, que
rejeitou a denúncia
oferecida pelo órgão acusatório, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos do
artigo 41, do Código de Processo Penal
, vez que não houve a descrição pormenorizada dos fatos e circunstâncias do delito.

Em suas
razões recursais
, IDs 12378295-12378297, o representante do Ministério Público requer, resumidamente, a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo órgão acusatório, sob o argumento de ausência de motivação idônea para sua manutenção.

Adianto, desde logo, que o presente Recurso em Sentido Estrito merece ser
parcialmente acolhido
, pelas razões a seguir demonstradas.

Nos termos do
artigo 395 do Código de Processo Penal
, a rejeição da denúncia ou queixa ocorre quando for manifestamente inepta, faltar algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e, por fim, faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Como é cediço, a denúncia somente pode ser rejeitada quando inequívoco que o suposto vício impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo
artigo 43 do Código de Processo Penal
, revogado pelo atual
artigo 395, do referido Diploma Legal
, o que não é a hipótese dos autos.

Saliente-se, no ponto, que a inobservância às regras do
artigo 41 do Código de Processo Penal
não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim fulmina a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no
artigo 5º, inciso LV
, assim como a garantia do devido processo legal, presente no
inciso LIV do citado artigo da Constituição Federal
.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DO ARTIGO 155, § 3º E 4º, I DO CPB - DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO DECISUM. RECEBIMENTO DA DENUNCIA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PLAUSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DA EXORDIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE EX VI ART. 41 DO CPP – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I -
Não se exige, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade
; II -
Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação da ora recorrido na prática do furto nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa. Da sua simples leitura verifica-se a plausibilidade com a descrição suficiente da conduta do recorrido que poderia conduzir ao furto
. Destarte,
a imputação deixou clara a conduta atribuída ao recorrido possibilitando-lhe o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal
; III - Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, temerário cogitar-se na falta de justa causa para a persecução penal, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, sendo por demais prematura a manutenção da decisão, em detrimento da instrução processual Desse modo, de rigor DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos exatos termos da fundamentação. IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.
(TJ – PA RESE 0002132-67.2013.8.14.0015, Acórdão ID 12190648, Relator: Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 05/12/2022, Publicado em 16/12/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTRARIEDADE ENTRE O RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLÍCIA E A DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa alegada unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das conclusões do relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia. O Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia. Precedentes. 2. Na exordial acusatória, consta narrativa segundo a qual o acusado dirigia acima da velocidade permitida e utilizava o aparelho telefônico quando atropelou a vítima. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do acusado. 3.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória
.
Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 763.975/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).
Grifei

Na hipótese, temerário manter-se a integridade do
decisum
atacado no que se refere à alegada ausência descrição dos fatos e circunstâncias do ilícito, de maneira individualizada, tendo em vista que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições institucionais, vem oferecer DENÚNCIA contra 1) MAURO DA PAIXÃO, brasileiro, paraense, solteiro, lavrador, 19 anos, filho de José Adauto da Silva Pelejo e Maria Benedita da Paixão, com endereço à rua Lavor Papagaio – Qd 22, Lt 67 – bairro Laranjal – Barcarena/Pa e 2) GERSON XAVIER DA SILVA, brasileiro, paraense, solteiro, profissão ignorada, maior de idade, filho de João Amorim da Silva e Joana Xavier da Silva com endereço desconhecido por se encontrar foragido, fazendo-o com observância dos arts. 24 e 41 do CPP, expondo e requerendo à luz das informações trazidas no inquérito policial anexo: Segundo consta na peça policial referida,
na noite de 10 de maio do ano em curso
,
por volta de 19h15
após regressarem da
praia do caripy
em companhia de duas mulheres,
os denunciados
, com
o segundo utilizando-se de uma faca

enquanto o primeiro esperava em uma bicicleta
, previamente ajustados, tomara de assalto a Sr.ª Maria de Lourdes do Espírito Santo Martins. Narra o sumário policial, com base no depoimento de testemunhas oculares e da própria vítima,
que esta acabara de sair de um clube social – Coqueiro Park Club – localizado à Rod. Pa 481
, bairro Laranjal, nesta cidade,
e esperava condução quando foi assaltada
,
perdendo para os bandidos a bolsa tira-colo que portava com dinheiro e documentos pessoais
,
além de ter sido ferida na mão com a faca utilizada por um dos bandidos
. Conforme
confessado pelo primeiro denunciado
,
foi seu comparsa que se aproximou da vítima
,
ameaçando-a com uma faca e arrancou-lhe a bolsa
,
enquanto o mesmo o aguardava
,
dando-lhe fuga em seguida
, sem saber que haviam sido vistos e seguidos por populares, vindo aquele a ser preso na casa da Sr.ª Lúcia Helena Marinho,
onde foi recuperado o objeto furtado
,
tendo Gerson fugido levando parte do dinheiro
. De modo que, tendo agido da forma como acima descrito, os acusados infringiram preceito do ordenamento jurídico pátrio, pelo que vão denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II do Código Penal
, requerendo o Órgão denunciante que, após recebida e autuada esta exordial acusatória,
sejam os acusados citados para se verem processar até condenação final
,
notificando-se as testemunhas e vítima abaixo listadas para os esclarecimentos que tiveram sobre os fatos, de tudo ciente o Ministério Público
.
Havendo fortes indícios da participação ativa do segundo acusado nos fatos em questão, bem como, comprovada a materialidade delituosa
, acrescido ao fato de que o mesmo, após o cometimento do delito,
empreendeu em fuga
, estando em lugar incerto e não sabido, faz-se coro à propositura da autoridade policial, no sentido de que seja-lhe decretada a prisão preventiva, medida que se faz necessária como forma de se garantir a instrução criminal e a futura aplicação da pena, seriamente ameaçadas e já estorvadas com a fuga do acusado. Requer que sejam informados os antecedentes criminais dos acusados. (...). Testemunhas: 1) Alessandro dos Santos Cardoso, fl. 04; 2) Mayco Renato Almeida Espíndola, fl. 05; 3) Maria de Lourdes do Espírito Santo Martins – vítima – fl. 06; 4) Iran Frazão Ferreira, fl. 19. (...)
.” (ID 12378282).
Grifei

Nesse contexto, percebe-se que a denúncia oferecida pelo órgão acusatório atendeu a todos os requisitos requeridos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, descrevendo satisfatoriamente o fato criminoso, inclusive com a indicação exata dos bens subtraídos, qualificando de forma correta a cada um dos acusados, ora recorrentes, classificando o delito de acordo com a prática criminosa e apresentando o rol de testemunhas.

Com efeito, observou-se na exordial a possibilita do exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, havendo prova da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva, sendo a inicial acusatória formalmente perfeita, impositivo seu recebimento.

Singrando esta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria
.
Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais
.
Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa
. 2.
A fase de recebimento de denúncia exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a sustentar a acusação, o que ocorre no presente ca
so.
O Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos de informação suficientes para afirmar a materialidade e os indícios de autoria das infrações penais imputadas ao agravante, justificando, assim, o recebimento da denúncia pela prática de estupro de vulnerável
. Rever a convicção da instância ordinária acerca da presença de justa causa suficiente para o início da persecução criminal, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.204.208/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão. 3
. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
. 4.
Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancament
o. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
Grifei

Desta forma, quanto a decisão de rejeição da denúncia, sabe-se que referida peça deve ser acoimada de inepta quando não preenche os requisitos obrigatórios previstos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, tornando a narrativa dos fatos delituosos defeituosa, situação que não condiz na hipótese destes autos.

Por derradeiro,
ratifico
, em todos os seus termos, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, em
01 de abril de 2019
, ID 12378298, que reconheceu a
extinção da punibilidade
do réu
MAURO DA PAIXÃO
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do
artigo 109, inciso I, c/c artigo 115, ambos do Códex Penal
, considerando que o lapso temporal transcorrido a partir da data de
recebimento da denúncia
(07 de junho de 2004), é superior ao prazo prescricional de
10 (dez) anos
.

Ademais, para fins de prequestionamento, basta ao julgador manifestar-se acerca da matéria federal deduzida no recurso.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, unicamente em relação ao recorrente
GERSON XAVIER DA SILVA
, haja vista a extinção da punibilidade do recorrente
MAURO DA PAIXÃO
, nos termos aduzidos acima.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023